Tribunal: TJDFT
Processo: 0740626-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0740626-77.2025.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Embargante: TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA Embargados: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID 77182209) opostos pela requerente, TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA, em face da decisão monocrática (ID 76659221) desta Relatoria, que indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que: (i) há erro material na decisão, pois, os exames de Ressonância Magnética/Tomografia, que comprovam a Ascite, ocorreram meses depois, e um deles mais de um ano após a referida cirurgia, nos dias (14/03/2019), (26/03/2019) e (19/02/2020), conforme se verifica no documento de ID 76504431, Pág. 17, Pág. 18 e Pág. 19; (ii) há omissão quanto ao inciso VI do art. 30 do CONPEJ, pois, embora reconheça que a perita fosse servidora do DF licenciada desde 2022, não houve menção ao fato de que a suspensão das atividades teria ocorrido há menos de cinco anos de sua nomeação; (iii) há omissão quanto à tese de alteração da verdade dos fatos concernente à citação pela perita de inexistência de exames e dados médicos que constavam nos autos; (iv) há omissão quanto à tese de usurpação de competência do juízo atinente ao fato de a perita adentrar no mérito da ação e se posicionar sob a suposta inexistência do direito da Autora, ultrapassando os limites de sua designação. Com tais argumentos, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanados o erro material e as omissões supracitadas. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID’s 77570621 e 78125109). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se há erro material/omissão na decisão monocrática desta Relatoria, que se encontra redigida da seguinte forma (ID 76659221): (...) Todavia, apesar do esforço argumentativo da recorrente, não considero estarem demonstrados os requisitos da probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, além de a autora não ter oportunamente arguido o impedimento da perita, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC[1], no prazo de 15 (quinze) dias contado da intimação da decisão de nomeação, proferida em 31/07/23 (ID 167023035) - pelo que, por si só, já tornaria a referida discussão preclusa -, só vindo a fazê-lo muito tempo depois, em manifestação apresentada apenas em 27/11/24 (ID 219035114), inclusive, meses após a apresentação do laudo médico pericial (ID 203869713), que lhe foi desfavorável, observa-se, em sede de cognição sumária, a insubsistência dos fundamentos invocados para caracterizar a parcialidade e o impedimento da profissional nomeada. Isso porque, além de a perita nomeada ressaltar que se encontrava de licença (a pedido) das atividades junto ao Distrito Federal, sem vencimentos, desde junho/22 (ID 224070395), frise-se, afastando a obrigação de se declarar impedida, nos termos do art. 30 do Código de Ética Profissional e Disciplinar do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil – CONPEJ[2], a circunstância de a profissional ter exercido função de perita oficial da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, vinculada à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, na companhia de assistentes técnicos indicados pelo Ente Distrital, dividindo com parte deles cargo de gestão no CRM/DF e, ainda, coautoria de livro acadêmico, não conduz, automaticamente, à conclusão de que tenha havido desvio em sua conduta durante o trabalho técnico, principalmente quando se constata que os elementos que amparam a tese de parcialidade guardam estrita correlação com a discordância dos fundamentos técnicos lançados no laudo produzido. Aliás, sobre a temática, em diversas ocasiões já se posicionou esta Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL, COM PROVENTOS INTEGRAIS. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 148, § 1o, CPC, a parte interessada no reconhecimento do impedimento ou da suspensão do auxiliar da justiça deve se manifestar no primeiro momento que tiver de falar nos autos, oportunidade em que será aberto incidente processual para resolução, sob pena de preclusão. 1.1. Não há falar em impedimento ou suspeição na hipótese em que, sendo parte ré do processo o Distrito Federal, for nomeado como perito profissional que também atuar como médico psiquiatra na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, especialmente diante da completa inexistência de indícios de que houve qualquer parcialidade em suas conclusões ou outro desvio na sua atuação. (...) 6. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. (Acórdão 1940744, 0702641-88.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) (grifo nosso). ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. COLECISTECTOMIA CRÔNICA. VIDEOLAPAROSCOPIA. PRESENÇA DE ADERÊNCIAS AO REDOR DA VESÍCULA. LISE COM LESÃO AO FÍGADO. COMPLICAÇÕES. AGRAVAMENTO. INTERVENÇÕES REPARADORAS. HÉRNIA INCISIONAL E INCAPACIDADE LABORAL. CONSEQUÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FATO LESIVO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA MÉDICA. IMPUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS. LAUDO PERICIAL. PROCEDIMENTOS ADEQUADOS E EXITOSOS. EFEITOS INERENTES AOS PROCEDIMENTOS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL E MATERIAL. DESQUALIFICAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. PROVA PERICIAL. PERITO. LEGITIMIDADE E IMPARCIALIDADE. INFIRMAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DO APURADO. INOCORRÊNCIA. PERITO PERTENCENTE AOS QUADROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. SERVIDOR ESTÁVEL E ATUANDO SOB A FÉ DO GRAU QUE OSTENTA. IRRELEVÂNCIA. LAUDO. DESQUALIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Aferido que a perícia fora pautada pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes litigantes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, havendo, ainda, unicidade lógica da argumentação expendida com apreciações lastreadas na literatura médica e em conhecimentos eminentemente técnicos, a mera circunstância de o experto oficial compor os quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a posição passiva da lide ser ocupada pelo Distrito Federal não enseja, por si só, a invalidação da prova, notadamente quando não subsistentes dúvidas acerca da higidez moral e imparcialidade do experto. (...) 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime. (Acórdão 1045464, 20100112108130APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 15/9/2017. Pág.: 298-316) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. NOMEAÇÃO. PERITO. SUSPEIÇÃO. IMPEDIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. O terceiro convocado pelo juízo deve atuar de forma imparcial e demonstrar conhecimento técnico especial, sendo submetido às mesmas causas de impedimento e suspeição concernentes ao juiz. 3. Cabe à parte interessada arguir as hipóteses de impedimento e suspeição, previstas no art. 144 e 145 do Código de Processo Civil, através de petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos (Código de Processo Civil, artigo 148, parágrafo 1o). 4. O simples fato do perito nomeado e a autora serem servidores públicos, vinculados ao mesmo órgão (Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF), não é suficiente para infirmar a imparcialidade do expert. 5. A agravante não logrou êxito em comprovar qualquer situação concreta de impedimento ou de suspeição, demandando a alegação de parcialidade do perito judicial de acervo probatório robusto. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1763731, 07244993520238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). De outra parte, não obstante as alegações da requerente de que teria obtido o resultado do exame de 2018 (com o diagnóstico de hepatopatia grave) apenas em julho/24, não se desincumbiu do ônus de trazer elementos robustos que atestassem, de maneira indene de dúvidas, a efetiva impossibilidade de acesso às referidas informações até 22/04/24 (data do exame médico pericial, ID 191138983), e que, por isso, não os teria submetido tempestivamente à perita, carecendo de plausibilidade a versão de que exames realizados em 2018 apenas teriam sido disponibilizados quase seis anos depois (ID 76504431, pág. 13). Desse modo, a menção à extemporaneidade dos referidos exames de 2018/2019 - que sequer puderam ser considerados por não terem sido apresentados antes das conclusões técnicas -, não configura juízo de valor apto a contaminar a avaliação do julgador, o qual, além de não estar vinculado ao laudo, amparou seu convencimento nos demais elementos probatórios produzidos no decorrer da instrução. Ademais, ainda que a requerente insista na tese de que o exame realizado em dezembro/18 comprove a ascite persistente ou recorrente, o que, em tese, reforçaria os requisitos necessários para diagnóstico de Hepatopatia Grave, bem destacou a auxiliar técnica (ID 234087696) que tal exame laboratorial teria sido realizado no dia seguinte a um procedimento cirúrgico de hepatectomia parcial (ocorrido em 15/12/2018), o que justificaria a alteração pontual dos resultados (ID 234087696, pág. 05/06), retornando, contudo, em 03/11/20, a compensação do quadro hepático da requerente à classificação child A, conforme parecer do seu médico assistente, informação inclusive, ratificada em 05/04/22 (ID 234087696, pág. 06/07), razão pela qual estaria afastado o diagnóstico de Hepatopatia Grave, não se tratando de contemporaneidade ou não da patologia, à luz da súmula 627 do STJ, mas de sua inexistência. Por fim, não obstante a requerente mencione que a perita ignorou a existência de moderada ascite identificada na tomografia realizada em 19/2/2020, por ocasião do último esclarecimento técnico ao juízo, a profissional reiterou a informação de que não teria sido identificada nem registrada a presença de ascite de forma recidivante no exame de imagem de 19/02/2020 (ID 243003047, pág. 02), com destaque para o fato de que, para a caracterização da ascite (típica descompensação hepática), exige-se sua presença recidiva, todavia, não identificada no laudo técnico, conforme fundamentado na sentença (ID 247639934): (...) Com efeito, não obstante os respeitosos argumentos colacionados pela parte autora no sentido de demonstrar que, em três laudos anteriores, teriam sido atestados a presença de ascite, respectivamente, pequena, volumosa e moderada nos exames realizados no transcurso de um ano, tal circunstância, conforme se pode extrair dos esclarecimentos prestados pela i. Perita, não permitem que se atribua a condição de hepatopatia grave ao quadro clínico apresentado pela demandante, haja vista que dissociados de elementos outros que admitam atribuir razão àquela alegação (...) Nesse contexto, confrontando as razões invocadas com o laudo pericial, afere-se, em cognição sumária, mero inconformismo com as conclusões lançadas pela profissional, a qual não reconheceu o quadro de Hepatopatia Grave necessário para a requerente fazer jus ao benefício da Lei no 7.713/88, em clara tentativa de deslegitimar o parecer técnico, com o propósito de que a sentença passe a ecoar favorável entendimento sobre seu quadro de saúde. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela requerente. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Registro que a matéria relativa ao mérito do apelo deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso de apelação. Por esse motivo, terá enfrentamento oportuno e efetivo em sede de ampla revisão porque, nesse momento, o exame ocorre nos estreitos limites do art.1012 § 4o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC e com o art. 87, inc. I, do RITDFT, INDEFIRO o efeito suspensivo à apelação. Na forma do art. 90, parágrafo único e art. 82, §2o, do REGINT/TJDFT, após a apreciação da liminar, retornem-se os autos ao Relator prevento, observadas as certidões de ID’s 76523367 e 76523404. . (...) (grifo nosso). Pois bem. Consoante o art. 1.022 do CPC[3], cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Sabe-se que “(...) a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Já a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em apreço, não se constatam os vícios de erro material e omissão alegados, sobretudo porque houve manifestação expressa quanto às razões pelas quais o efeito suspensivo ativo restou indeferido. Como se sabe, ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020 - grifou-se). Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1022 do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, embora o embargante sustente erro material quanto à data de detecção da Ascite, o julgado consignou que existe parecer do médico assistente, ratificado em 05/04/22 (ID 234087696, pág. 06/07), indicando que a compensação do quadro hepático da requerente havia retornado à classificação child A, razão pela qual estaria afastado o diagnóstico de Hepatopatia Grave, não se tratando de discussão acerca da contemporaneidade ou não da patologia, à luz da súmula 627 do STJ, mas de sua inexistência. Em relação à alegada omissão quanto ao inciso VI do art. 30 do CONPEJ, registre-se: mesma que seja considerado o prazo para desincompatibilização de cinco anos, restou destacado que a autora não se insurgiu oportunamente quanto ao impedimento da perita, só vindo a fazê-lo muito tempo depois, inclusive, meses após a apresentação do laudo médico pericial, que lhe foi desfavorável, o que, por si só, já tornaria preclusa tal discussão. A fundamentação do julgado refuta as teses defensivas de alteração da verdade dos fatos pela perita, bem como de indevido posicionamento sobre o mérito da demanda, pois os elementos analisados após o contraditório evidenciam que a rejeição do direito da apelante não esteve baseada apenas no parecer técnico da profissional (não identificação de ascite de forma recidiva apta a configurar a descompensação hepática), mas também em laudos e exames apresentados, não se havendo falar em usurpação de competência do juízo. Feitas essas considerações, constata-se que as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado da decisão. É que, a pretexto de omissão e contradição, na verdade, a embargante pretende a modificação da decisão, cuja via processual é inadequada. Vale ressaltar que, neste momento, a cognição judicial é perfunctória e se restringe à análise dos requisitos legais, sendo desnecessário entrar nos detalhes da questão de mérito. Aliás, é inadequado qualquer outra cognição, sob pena de incursão no mérito recursal. Registre-se, por fim, que a idoneidade da alteração legislativa do Estatuto dos Peritos (CONPEJ), realizada em 05/10/23, reduzindo o prazo de impedimento de 5 (cinco) anos para 12 (doze) meses, torna inócuo o pedido de condenação por litigância de má-fé da requerente. Atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarada manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do art. 1.021, do CPC[4]. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos. Na forma do art. 90, parágrafo único e art. 82, §2o, do REGINT/TJDFT, retornem-se os autos ao Relator prevento, observadas as certidões de ID’s 76523367 e 76523404. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; [2] Artigo 30o. O Perito Judicial deve se declarar impedido quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer interferência de terceiros, ou ocorrendo uma das seguintes situações: (...) V. exercer cargo ou função incompatível com a atividade de Perito Judicial, em função de impedimentos legais ou estatutários; VI. tiver mantido, nos últimos cinco anos, ou mantenha com alguma das partes ou seus procuradores, relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado; [3] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [4] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.